Tribunal: STF
Processo: HC 185327
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, em benefício de P R N, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 30.1.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 578.199/MA.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, convertida a prisão em preventiva, pela prática do crime de crime de estupro de vulnerável e ameaça (art. 217-A c/c art. 71 e art. 147 c/c art. 69 do Código Penal), por haver ameaçado e tido conjunção carnal forçada com a vítima, durante o período escolar, ao menos por sete vezes, entre os anos de 2015 e 2019, quando a criança teria entre 9 e 13 anos. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão requerendo a revogação da prisão preventiva, por descumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, tendo o relator indeferido o requerimento de medida cautelar nos termos seguintes:
    “(...) É cediço que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, tratando-se de criação jurisprudencial para os casos de manifesta ilegalidade que se revele de pronto na impetração, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbrei na espécie. 
    É que, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi reexaminada recentemente, em decisão proferida no dia 02/05/2020, sendo mantido o ergástulo cautelar, por persistirem os motivos autorizadores da medida extrema. 
    Por essas razões, não antevejo, neste exame preliminar, o alegado constrangimento ilegal, de modo que, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas, após manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. 
    Com as considerações supra, indefiro a liminar pleiteada. 
    Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, no prazo legal. 
    Após, voltem conclusos” (fl. 17, doc. 2).
    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 578.199/MA, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, tendo-se na decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (..)
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva decretada por afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Reconhece que, após a impetração do habeas corpus na origem, a magistrada processante reapreciou a necessidade de segregação cautelar, mantendo a custódia do paciente.
    Alega que, “após os 90 dias a que faz alusão o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, não poderá mais, o magistrado de piso, reanalisar a necessidade de manutenção da medida, pois fora dos limites definidos pelo Código de Processo Penal, devendo, ainda, de ofício, imediatamente relaxar a prisão”.
    Afirma que “a análise posterior pelo magistrado, resulta em, data venia, duas ilegalidades. A primeira é em não exercer seu dever legal de reanálise da decisão judicial que decretou prisão preventiva no prazo de 90 dias. A segunda é tentar transformar o ilícito (prisão ilegal), em lícito, e pior, de ofício, em notório desrespeito ao sistema acusatório aplicado no processo penal”. Assim, “a prisão preventiva torna-se ilegal, não sendo possível convalidá-la com ato posterior do magistrado“.
    É o pedido e requerimento:
    “(...) requerem os impetrantes e aguarda o paciente a concessão da medida liminar, com o fito de que a prisão preventiva decretada em face do paciente seja imediatamente relaxada – por ser ilegal – e, como consequência, seja expedido alvará de soltura ao paciente, garantindo que responda ao processo em liberdade. No mérito, que seja concedida a ordem, para que o paciente responda ao processo em liberdade, pelos motivos de fato e de direito delineados no corpo do presente writ, ou que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, por ser medida mais justa e acertada no presente caso”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.644/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal maranhense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, ensejando a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva em substituição à temporária do paciente foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do caso, e do risco de reiteração delitiva, constando da decisão: 
    “(...) Primeiramente, o cerne da presente está direcionado para a possibilidade ou não de conversão da prisão temporária em prisão preventiva, quando tanto há pedido da autoridade policial quanto do Ministério Pública, já que o ora acusado estaria sendo apontado como o autor de crime contra a dignidade sexual, cuja vítima seja um menor. 
    Para a decretação da custódia preventiva, com base no artigo 312, Código de Processo Penal (CPP), é necessária a demonstração dos seguintes requisitos: a) prova da existência do crime; b) indícios suficientes de autoria e c) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal. 
    Nesse sentido, os indícios de materialidade e autoria apontam, neste primeiro momento, para o fato de que teria sido o ora indiciado quem teria praticado as condutas de ofensa à dignidade sexual em desfavor do ofendido, uma vez que, em sede de inquérito policial, é demonstrado que o menor, Pedro Henrique Carvalho Fonseca, foi vítima de sucessivos estupros. 
    Além disso, como já afirmado em diversas ocasiões anteriores à apreciação deste pedido, o crime de estupro, em algumas situações, não deixa vestígios, conforme demonstrado no parecer, datado de 05 de julho de 2019, pelo Instituto Médico Legal (IML) de Timon, já que, no tocante ao coito anal, os vestígios desaparecem entre 05 (cinco) a 10 (dez) dias. 
    Ainda, as palavras da vítima são de extrema relevância para a indicação do autor e do modus operandi de como se desenvolveu a ação delituosa, por isso que devem ser levado em consideração o testemunho da vítima e as demais reações psicológicas apresentadas por esta, a fim de atestar os indícios suficientes de autora e materialidade. 
    Dessa forma, quanto ao periculum in libertatis, atrelado aos demais requisitos presentes no artigo 312, CPP, a soltura do acusado não se mostra recomendável, porque há comprometimento da ordem pública, devido ao fato de que há possibilidade concreta de ofensas à integridade da vítima e de seus familiares, por ter o acusado desenvolvido relação de amizade para com estas últimas, bem como a profissão desenvolvida pelo ora indiciado – vaqueiro, ao possuir um haras para cuidar de cavalos – , demonstra que há a possibilidade de reiteração delitiva diante de inúmeras crianças e adolescentes frequentaram o haras. 
    A jurisprudência pátria, então, admite a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, no caso de estupro de vulnerável, diante da necessidade de preservação da ordem pública, senão vejamos: (…)
    Por fim, ressalto, desde já, que o indeferimento é medida que se impõe diante da gravidade concreta do delito atrelado à possibilidade de reiteração da conduta delituosa em desfavor de outros menores. 
    À vista do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro, de pronto, o pedido, ao converter a prisão temporária anteriormente decretada em prisão preventiva; devendo, pois, a presente decisão servir como mandado de prisão. 
    Intime-se o acusado tanto pessoalmente quanto por meio de patrono, caso tenha constituído. Oficie-se à autoridade policial. Ciência ao Ministério Público” (fls. 100-101, doc. 2; grifos no original). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual decretada a prisão domiciliar ao paciente, cujos fundamentos, que não são objeto dessa impetração, foram reiterados em 2.5.2020, tendo a magistrada processante então assentado:
    “Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionado para a possibilidade de manutenção ou não da custódia preventiva, quando, após a audiência de instrução, ainda persistirem os indícios suficientes de materialidade e autoria. 
    Esclareço, desde já, que ora acusado se encontra encarcerado, desde o dia 27 de junho de 2019, em virtude da suposta prática de crime de estupro de vulnerável e ameaça. Houve, inicialmente, a decretação de sua prisão temporária e, posteriormente, a conversão desta em custódia preventiva; tendo, pois, sido realizada, a audiência de instrução em 28 de janeiro de 2020, oportunidade em que fora deferido o incidente de falsidade requerido pela Defesa e designada audiência de continuação para a oitiva da Delegada de Polícia responsável pelo caso e para a realização do interrogatório. Friso, então, que a audiência se encontra designada para o 30 de junho de 2020. 
    Feita essa breve consideração, como se trata de crime que envolve a dignidade sexual, mais uma vez, deve ser levada em consideração as palavras da vítima, a fim de verificar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, de acordo com o artigo 312, Código de Processo Penal (CPP), senão vejamos: (…)
      Nesse sentido, em uma primeira análise dos depoimentos, já que o feito ainda se encontra pendente do término da audiência de instrução e do trâmite processual do incidente de falsidade, não vislumbro que seja possível a revogação da prisão preventiva, porque o menor relata, em escuta qualificada, os sucessivos estupros sofridos, bem como as demais testemunhas de acusação, como a professora para quem foram contados os abusos, reforçam a necessidade de manutenção do cárcere, por estarem presentes os indícios suficientes de materialidade/autoria. Atrelado a isso, sem que esta magistrada faça maiores incursões na matéria probatória, que devem ser verificadas no momento da prolação da sentença, a soltura do acusado não se mostra recomendável, devido à possibilidade de o acusado, diante da profissão assumida, reiterar as práticas delitivas. À vista do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, denego o pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se o acusado tanto pessoalmente quanto por meio de patrono, devidamente constituído. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de réu preso” (fls. 26-27, doc. 2).
    14. A prisão preventiva do paciente foi examinada ao menos em três oportunidades, sendo a última delas em 2.5.2020, afirmando-se em todas a necessidade de sua segregação cautelar.
    15. Essa circunstância esclarece a ausência do alegado constrangimento ilegal, amparado em suposto vício de procedimento da magistrada processante, que não teria observado a Lei n. 13.964/2019, de 24.12.2019, com vigência após decorridos trinta dias de sua publicação oficial (art. 20). Mais precisamente, teria a pretendida nulidade sido praticada pela inobservância do prazo de noventa dias para reexame dos fundamentos da custódia cautelar (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, na norma posta na Lei n. 13.964/2019), o que, a toda evidência, não ocorreu no caso. 
    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, tratando-se de lei processual penal, não é possível a pretendida retroação do novo diploma legal para anular ou tornar sem efeito ato processual praticado na vigência da lei anterior (HC n. 129.670, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22.2.2018; RHC n. 105.730, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8.5.2014; HC n. 123.228, de que fui Relatora, DJe de 28.9.2015), ou ainda, a pretendida conjugação de partes mais benéficas de normas, para criar-se uma terceira lei (RE n. 600.817, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.10.2014).
    17. Ainda que se considere de aplicação imediata a nova norma processual a partir de sua vigência, com a atual necessidade de reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (alterada pela Lei n. 13.964/2019), verifica-se que sua eventual inobservância não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa, pois haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, por circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva.
    18. Busca-se nesta impetração inviável reconhecimento de nulidade retroativa, que, se existente, estaria superada com a decisão pela qual se reexaminou a custódia em 2.5.2020, não havendo ilegalidade a ser sanada, muito menos com dupla supressão de instância, como pretendem os impetrantes.
    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora